Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701985-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRIDO: LRC MÍDIA OUT OF HOME LTDA., INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROPRIEDADE. PROVA. AUSÊNCIA. BENS INCORPORADOS AO SOLO. 1. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes (CPC, art. 292, § 3o). 2. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (CPC, art. 90). 3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 4. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente (CC, art. 79). 5. É indevida a remoção das bases de fundação de estrutura erigidas pela autora, pois foram incorporadas ao solo, o que afasta a tese de propriedade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à aplicação do artigo 114 do Código Civil (estipulação de cláusula específica no contrato atinente à não incorporação dos equipamentos da recorrente na área cedida), ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§1o e 2o, pugnando pelo arbitramento de honorários em favor do patrono da recorrente, uma vez que houve o provimento, ainda que parcial, da apelação interposta por ele; c) artigo 1.026, §2o, pleiteando o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§1o e 2o, e 1.026, §2o, ambos do CPC, porquanto eventual análise das teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente (revisão dos critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais e afastamento da condenação ao pagamento de multa pela interposição de embargos protelatórios) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030